Tribunal: TJSP
Processo: 0035237-27.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Habeas Corpus – Reexame do conjunto probatório que fundamentou a sentença condenatória – Matéria não passível de discussão em sede de Habeas Corpus – Constrangimento ilegal inexistente
Não se presta o habeas corpus ao reexame da prova que fundamentou a sentença condenatória, assunto afeto ao mérito de sentença condenatória de primeiro grau, devendo ser a matéria reservada à via recursal

Ementa:
Habeas Corpus – Reexame do conjunto probatório que fundamentou a sentença condenatória – Matéria não passível de discussão em sede de Habeas Corpus – Constrangimento ilegal inexistente
Não se presta o habeas corpus ao reexame da prova que fundamentou a sentença condenatória, assunto afeto ao mérito de sentença condenatória de primeiro grau, devendo ser a matéria reservada à via recursal adequada, a apelação, na qual é possível reavaliar não apenas as teses jurídicas pertinentes como todo o contexto probatório.